Tribunal: STF
Processo: Rcl 19724
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-03-17
Data de publicação: 2015-03-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 28. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE TEMAS ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma desta Corte conduz à inadmissão da Reclamação.



    2. In casu: a) A Súmula Vinculante 28 dispõe que é inconstitucional a a exigência de depósito prévio como requisito de admissibilidade de ação judicial na qual se pretenda discutir a exigibilidade de crédito tributário; b) Neste feito, o reclamante se insurge contra decisão que determinou sua inclusão no polo passivo de execução fiscal. Não há identidade ou similitude entre o ato impugnado e a súmula vinculante tida por desrespeitada. 



    3. Agravo regimental desprovido.